Tribunal: TJES
Processo: 5008324-76.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008324-76.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: ASSURANT SEGURADORA S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA EM PLATAFORMA DE
MARKETPLACE
(MERCADO LIVRE). CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE GARANTIA ESTENDIDA (ASSURANT). VÍCIO DE FUNCIONAMENTO DO APARELHO CELULAR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA E DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA AFASTADAS. EMBARGOS COM EFEITO MODIFICATIVO. MÉRITO: DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO EM SEDE DE ACLARATÓRIOS PARA R$ 5.000,00. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O autor,
SERGIO COSTA
, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de
MERCADOLIVRE.COM
e
ASSURANT SEGURADORA S.A.
. Alega ter adquirido um aparelho celular na plataforma da segunda ré, contratando simultaneamente garantia estendida com a primeira. O produto apresentou vício de funcionamento dentro do prazo segurado, mas a cobertura foi negada sob o argumento de que o item enviado não seria o segurado.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: julgar parcialmente procedente o pedido para condenar as rés, solidariamente, ao conserto do aparelho e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais. Posteriormente, em sede de Embargos de Declaração, o juízo acolheu o recurso do autor para sanar contradição, majorando o dano moral para R$ 5.000,00, mantendo os demais termos.

3. A recorrente, MERCADOLIVRE.COM, interpôs Recurso Inominado sustentando: Ilegitimidade passiva, alegando ser mero aproximador (shopping virtual) e que a responsabilidade seria exclusiva do vendedor ou fabricante. Impossibilidade da obrigação de fazer, por não possuir o produto em estoque. Inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a necessidade de sua redução.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Analiso a preliminar de não conhecimento arguida pelo recorrido em contrarrazões, sob o fundamento de que o recurso seria extemporâneo por ter sido interposto antes do julgamento dos Embargos de Declaração, sem posterior ratificação. Compulsando os autos, verifico que a sentença homologatória foi proferida em 13/10/2025 e o recurso inominado interposto em 24/10/2025. Embora os aclaratórios tenham sido julgados posteriormente, em 05/12/2025, consolidou-se o entendimento de que a interposição de recurso antes do início do prazo recursal — ou antes do julgamento de embargos de declaração — não prejudica o seu conhecimento. Tal compreensão prestigia o princípio da
primazia do julgamento de mérito
e a
boa-fé processual
, não podendo a parte ser punida por agir com celeridade (Precedentes do STJ e Enunciado 139 do FONAJE).

6. No tocante à ausência de ratificação após a sentença integrativa, observa-se que o acolhimento dos embargos limitou-se a sanar contradição material para majorar o valor do dano moral de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00. Considerando que os efeitos infringentes apenas alteraram o
quantum
indenizatório — matéria que já constava expressamente nas razões de insurgência da recorrente, que pugnou pela reforma integral ou minoração do valor — não houve alteração substancial nos fundamentos jurídicos da lide que exigisse novo aditamento. As razões recursais permanecem hígidas e dialéticas em relação ao conteúdo final da decisão. Portanto, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
rejeito a preliminar e conheço do recurso
.

7. No mérito, a responsabilidade é solidária das plataformas de
marketplace
. O Mercado Livre não é mero classificado gratuito; ele integra a cadeia de consumo, lucra com a intermediação e, aos olhos do consumidor, garante a idoneidade da transação (Teoria da Aparência). Portanto, responde solidariamente por vícios no serviço ou produto, inclusive quanto à garantia estendida ofertada em seu ecossistema.

8. Quanto a obrigação de fazer, a alegação de impossibilidade por falta de estoque não prospera. Sendo responsável solidária, a recorrente deve viabilizar o conserto ou a substituição através de seus parceiros, sob pena de conversão em perdas e danos em sede de execução.

9. O descaso no atendimento ao consumidor, que se vê privado de bem essencial (celular) e tem a cobertura de seguro (pelo qual pagou) negada injustificadamente, ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de
R$ 5.000,00
, fixado na sentença integrativa, mostra-se adequado e em consonância com os parâmetros desta Turma Recursal para casos de vício de produto e desvio produtivo.

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)